Tribunal: TJMT
Processo: 0002763-76.2014.8.11.0009
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002763-76.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIELSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 063.283.241-03 (APELANTE), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ADRIELSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 063.283.241-03 (APELADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO –
AUXÍLIO-ACIDENTE
–
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)
–
DIA SEGUINTE À DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA
INDEVIDA – ART. 86, §2º DA LEI Nº 8.213/91 -
CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ
–
RECURSO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO ADRIELSON DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A teor do que disciplina o §2º, do artigo 86 da Lei nº 8.213:
a data de início do benefício (DIB) de auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

2. “Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.” (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

3. Recurso INSS parcialmente provido, recurso Adrielson dos Santos provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ADRIELSON DOS SANTOS MADEIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Colíder/MT,
M.M. Fernando Kendi Ishkawa
, nos autos da “
Ação Ordinária Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente”
nº 0002763-76.2014.811.0009, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

E
m suas razões recursais, Adrielson dos Santos, defende, em síntese, que o termo inicial do benefício de auxílio-acidente é a data de 21/07/2014, quando cessou o auxílio-doença.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para fixar a data de 21/07/2014 como cessação do benefício de auxílio-doença. [id. 72513456]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 72513462]

De outro lado, o INSS em seu recurso, sustenta que deve ser aplicado ao presente caso o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de correção monetária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam aplicados os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2209 (TR). [id. 72513458]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 72513460]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 73188463]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, tratam-se de recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial
.

Destaco que nos recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DO RECURSO DE ADRIELSON DOS SANTOS MADEIRA.

Em seu recurso, Adrielson dos Santos defende que o juízo de origem se confundiu ao fixar a data de início do benefício (DIB) como o dia 18/02/2017.

Com efeito, cediço que o
benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual.

Sabe-se que a sua concessão e a data de início do benefício estão disciplinadas no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Ora, conforme supracitado a data de início do benefício corresponde ao dia seguinte da cessação do auxílio-doença, que, no presente caso, ocorreu em 20/07/2014, conforme informações acostadas ao id. 72513016 – pág. 06.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DIB – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE OU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, SE INEXISTENTES AQUELES MARCOS TEMPORAIS, A DATA DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.I – Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. II -
Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o dies a quo para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença.
(...)

(TJ-MT 00032221520138110009 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

Partindo dessas premissas, reconheço a data de 20/07/2014 como cessação do benefício de auxílio-doença da parte Autora, passando a fluir do dia seguinte a data do início do benefício de auxílio-acidente.

DO RECURSO DO INSS.

A autarquia Federal, em seu recurso,
pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.

Pois bem. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 905 STJ – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.

(N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

DO INSS
, para determinar que os juros de mora e a correção monetária observem a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ);

b)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIELSON DOS SANTOS
para alterar o termo inicial do auxílio-acidente para o dia seguinte à data de cessação do auxílio doença ocorrida em 20/07/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021